Tribunal: TJDFT
Processo: 0721125-71.2024.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-22
Data de publicação: 2025-06-18

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PRESCRIÇÃO DA DÍVIDA. INOCORRÊNCIA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. CERTEZA, LIQUIDEZ E EXIGIBILIDADE DO TÍTULO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. COBRANÇA INDEVIDA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Nos termos do artigo 206, § 5°, I, do Código Civil, a pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento particular prescreve no prazo de cinco anos.
2. A citação válida interrompe o prazo prescricional, que retroage à data do ajuizamento da ação (artigo 240, § 1o, do CPC).
3. Comprovado, no caso concreto, que a demora na citação não decorreu de desídia da parte credora, deve a citação retroagir à data da propositura da ação (Súmula no 106 do STJ).
4. A execução de título extrajudicial deve estar aparelhada com título executivo revestido de certeza, liquidez e exigibilidade, nos termos do art. 783 do Código de Processo Civil, sob pena de indeferimento da petição inicial.
5. No caso concreto, a execução está fundada em contrato de prestação de serviços educacionais, assinado pela devedora e por duas testemunhas (art. 784, III, do CPC), e foi apresentada a planilha discriminada e atualizada da dívida.
6. A cobrança de honorários advocatícios contratuais é permitida, desde que serviços extrajudiciais sejam prestados, já que os honorários sucumbenciais se prestam para remunerar o trabalho do advogado na esfera judicial.
7. Havendo previsão contratual de honorários advocatícios contratuais na esfera judicial, e não na extrajudicial, é abusiva a dupla cobrança.
8. Apelação parcialmente provida. Unânime.